Tribunal: TJDFT
Processo: 0708787-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CURSO TÉCNICO EM RADIOLOGIA. LABORÁTORIO INEXISTENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. AULAS PRÁTICAS NÃO PRESTADAS. FALHA NA PRESTACÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA AUTORA DESERTO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a restituição do valor de R$ 4.063,50 (quatro mil e sessenta e três reais e cinquenta centavos) a título de dano material e para condenar ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Alega a autora que celebrou contrato de curso técnico de radiologia no ano de 2017. Todavia, as aulas práticas não foram ministradas por ausência de laboratório de radiologia. Afirma que é necessário cursar as aulas práticas para posteriormente fazer o estágio, consoante previsão contratual. Pleiteia a majoração do dano moral. Por sua vez, a requerida assevera que ministrou aulas práticas por meio da plataforma on line do curso e que o laboratório foi disponibilizado no segundo semestre de 2019. Afirma também que foi disponibilizado à consumidora estágio em hospitais. Pugna pelo afastamento do dano material e moral e, subsidiariamente, o abatimento do dano material.
2. Recurso da autora sem o comprovante do recolhimento das custas e do preparo. Também não houve comprovação da condição de hipossuficiente. Concedido prazo à parte para fazê-lo, quedou-se inerte. Recurso deserto.
3. Recurso do réu tempestivo e com preparo regular (IDs 28586592 - 28586595). Contrarrazões apresentadas (ID 28586603).
4. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
5. Conforme preceitua o art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre os serviços, com a especificação das características e encargos dele decorrentes. No caso, a recorrente não demonstrou que o recorrido foi cientificado da inexistência de laboratório de radiologia no momento da contratação dos serviços, em ofensa ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC.
6. O fornecimento de aulas pela plataforma digital do curso não substitui as aulas práticas que deveriam ter sido ministradas no laboratório de radiologia, mormente quando não há a devida informação ao consumidor. Ademais, o fornecedor de serviço não pode obrigar o aluno a pular etapas do curso. Há necessidade de ministração de aulas práticas previamente à disponibilização de estágio em hospital, o que não ocorreu no caso concreto. Resta, portanto, configurada a falha na prestação do serviço.
7. Diante do vício de qualidade do serviço, a parte tem direito à restituição integral e imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos (CDC, art. 20, inciso II).
8. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No caso, a falha na prestação do serviço frustrou a expectativa do consumidor de se ver formado no curso técnico de radiologia. Situação que ultrapassa o mero dissabor. O valor de 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, mostra-se compatível com as circunstâncias do caso, tendo em vista que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.
9. Recursos da parte autora NÃO CONHECIDO. Recurso da parte ré CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.